Tribunal: TJSP
Processo: 2244287-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor – Precedentes do STJ e do TJSP – Possibilidade de fixação equitativa – Precedentes do TJSP – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor – Precedentes do STJ e do TJSP – Possibilidade de fixação equitativa – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244287-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
RENA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244287-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
2
VOTO No 12515
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244287-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSÉ RENA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Renata Scudeler Negrato
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Possibilidade de condenação ao pagamento de
honorários advocatícios em caso de acolhimento
parcial de exceção de pré-executividade, ainda que
resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal
ou na redução de seu valor Precedentes do STJ e
do TJSP
Possibilidade de fixação equitativa

Precedentes do TJSP Decisão mantida Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo da Execução Fiscal no 1508464-38.2016.8.26.0014, acolheu em
parte a exceção de pré-executividade apresentada pela parte representada pelo
agravante e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00.
Sustenta o agravante, em síntese, que os honorários
advocatícios sucumbenciais deveriam ter sido fixados com base no art. 85, § 3o, do
CPC, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Junta jurisprudência. Requer,
nestes termos, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Houve apresentação de contraminuta (fls. 15/31).
É o relatório. DECIDO.
Conforme se depura dos autos, o agravado moveu
execução fiscal em face da parte representada pelo agravante (fls. 01 dos autos
originários), tramitante pela Vara das Execuções Fiscais Estaduais. Após a
apresentação de exceção de pré-executividade pela parte representada pelo agravante
(fls. 140/146 dos autos originários) e manifestação do agravado (fls. 150/157 dos
autos originários), o juízo “a quo” proferiu decisão acolhendo-a em parte (fls.
158/159 dos autos originários) “(...) apenas para determinar à FESP que atualize o
valor do débito, excluindo a incidência da Lei 13.918/09, aplicando a SELIC para
todo o período”, condenando-se “(...) a Fazenda do Estado ao pagamento de
honorários advocatícios que arbitro, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
Foram opostos embargos de declaração pelo agravado (fls. 167/168 dos autos
originários), os quais foram rejeitados (fl. 204 dos autos originários). É contra essa
decisão que se interpõe o presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244287-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
3
De saída, cumpre apontar que o STJ já firmou
entendimento de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que
resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor, caso
dos autos, acarreta a condenação na verba honorária, a saber:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. É firme o
entendimento no sentido de que a procedência do incidente
de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal, acarreta a condenação
na verba honorária. Precedentes. Embargos de declaração
acolhidos, com efeitos modificativos” (EDcl no AgRg no
REsp 1319947/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j.
06/11/2012)(grifos meus).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. 1. "O
acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade,
mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução
fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no
REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 06/08/2009). 2. Recurso especial não
provido” (REsp 1369996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
05/11/2013)(grifos meus).
Não se olvida que o STJ, em decisão no bojo do REsp
no 1.185.036/PE Tema 421, na sistemática de julgamento de recursos repetitivos,
fixou a seguinte tese: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”. Conquanto a tese refira-se à
extinção da execução fiscal, não há negativa no julgado à possibilidade de fixação de
honorários advocatícios na hipótese de extinção parcial da execução fiscal ou na
redução de seu valor, caso dos autos.
Oportuno citar julgados desta 1a Câmara de Direito
Público, relativamente à matéria debatida nos autos, em casos análogos:
“Agravo
de
Instrumento

Exceção
de
Pré-
Executividade Lei Estadual no 13.918/2009 que estabelece
a aplicação de juros moratórios em patamar superior ao
valor da taxa Selic, em desconformidade com Lei Federal
Necessidade de limitar a fixação de juros ao valor da taxa
Selic - Entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que a procedência do incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244287-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
4
exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor,
acarreta a condenação na verba honorária Majoração da
verba honorária Recurso provido” (Agravo de Instrumento
no 2230764-63.2014.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j.
10/02/2015)(grifos meus).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Exceção de pré-executividade acolhida em parte para o
recálculo do débito fiscal, excluindo-se a incidência da Lei
Estadual no 13.918/09, aplicando-se a Taxa SELIC Decisão
recorrida que não fixou verba honorária Insurgência
Cabimento
Acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade que, ainda que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal ou na redução de seu valor,
acarreta a condenação na verba honorária Precedentes
Decisão reformada parcialmente
Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2205449-91.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 10/10/2018)(grifos meus).
No mais, considerando os fatores elencados nos incisos
do art. 85, § 2o, do CPC, afigura-se exorbitante a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais com base nos percentuais trazidos pelo art. 85, § 3o, do CPC.
Com efeito, o art. 85, § 8o, do CPC enseja o
arbitramento equitativo da verba honorária quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório, bem como quando o valor da causa for muito baixo,
observados os critérios dos incisos do art. 85, § 2o, do CPC. Silencia, entretanto,
quanto à fixação de honorária em valor elevado.
Esse silêncio não significa que ao órgão julgador é
vedado o arbitramento equitativo da verba honorária, se e quando esta se mostre
exorbitante.
Afinal, se o CPC franqueia a fixação equitativa de
honorários a fim de que estes não sejam módicos, tem-se que o mesmo critério pode
ser empregado com o fito de não os tornar excessivos, em patente incompatibilidade
com a natureza da causa.
Na hipótese, ainda que seja aplicado o percentual
mínimo estampado nas faixas preconizadas pelo art. 85, § 3o, do CPC, isso
importaria a fixação da honorária em montante que não se coaduna com a singeleza
da demanda e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
além de atentar contra o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem
causa.
A incidência dos princípios gerais do direito como
vetores de interpretação e aplicação do ordenamento processual deflui do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244287-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
5
art. 5o da LINDB, cujo comando foi reproduzido pelo art. 8o do CPC (“Ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”).
A dizer: a aplicação do ordenamento jurídico não deve
se prestar a fim diametralmente oposto aquele para o qual foi concebido, de sorte que
a incidência das normas do art. 85 do CPC visa a assegurar que os procuradores
recebam remuneração consentânea com o grau de complexidade da causa em que
atuam, não podendo servir, à obviedade, como fator de enriquecimento sem causa.
Em suma: a excepcionalidade da situação reclama o
arbitramento da verba honorária por equidade, na exata medida em que a fixação
entre os percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 3o, do CPC implicaria remuneração
exorbitante, manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
exigido do patrono do vencedor.

Nessa linha de raciocínio, por derradeiro, cabível a
fixação da verba honorária na forma realizada pelo magistrado “a quo”, em atenção
ao previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Sentença que julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, por falta de interesse processual e
condenou os autores ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa - Valor da causa de R$526.000,00 -
Pretensão de redução. CABIMENTO: O valor fixado na r.
sentença se mostra abusivo. A aplicação do parágrafo 2o do
art. 85 do CPC/2015 enseja a fixação de valor muito elevado
e contra os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Dessa forma, cabível a redução do valor
fixado pelo Juízo para R$10.000,00. Sentença reformada
neste
aspecto.
(...)”
(Apelação
no
1021804-45.2016.8.26.0002, 37a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 12/09/2017).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO MEDIATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Ação de obrigação de fazer para fornecimento de
medicamentos. Critério de arbitramento dos honorários.
Fixação da verba honorária sucumbencial pelo juízo “a
quo” em 10% do valor da causa, estabelecido em
R$63.420,00, para cada um dos réus. Inadmissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244287-35.2020.8.26.0000 -Voto no 12515
6
Caracterização de excesso. O estabelecimento dos critérios
objetivos do §3o do art. 85 do CPC parte da premissa
segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao
profissional é proporcional à expressão econômica da
demanda. A “ratio legis” considera a natureza jurídica
atribuída
para
os
honorários
de
advogado
como
remuneração da atividade do profissional. Sem embargo do
reconhecimento da atuação combativa do causídico, não se
vislumbra na causa complexidade apta a justificar a fixação
de honorários em valor superior a doze mil reais
estabelecido pelo juízo “a quo”. Preponderância, diante da
excepcionalidade da situação, do princípio geral do direito
que veda o enriquecimento sem causa. Necessidade de
observância da proporcionalidade e da razoabilidade na
aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do
Código de Processo Civil. Interpretase que os princípios
albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais
para
informar
a
processualística
civil,
inibem
o
desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do §3o do
art. 85 do CPC, que seguramente derivam de outra premissa,
ou seja, da necessidade de remunerar adequadamente o
trabalho do advogado. Prevalência do critério empregado
para fixação por equidade, observados os parâmetros de
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Arbitramento
dos
honorários em R$ 1.000,00 para cada um dos apelantes, já
compreendida a majoração em face da sucumbência
recursal, nos termos do parágrafo 8o do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil. RECURSOS PROVIDOS”
(Apelação no 1001716-67.2016.8.26.0072, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j.
28/07/2017).
Portanto, não merece reforma a decisão atacada.
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do STJ, no sentido de que, na
hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator